Tribunal: TJBA
Processo: 0000195-97.2014.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000195-97.2014.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACI MENDES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESCABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO RETIDO E RECURSOS DESPROVIDOS. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Retido interposto pelo Município contra decisão que rejeitou pedido de reunião de processos para julgamento conjunto, sob fundamento de conexão entre as demandas.

2 Apelação e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que o condenou ao pagamento de salário de dezembro e 13º salário de 2012 a servidoras públicas municipais, mas indeferiu o pedido de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir do Município quanto à impugnação de custas processuais que não lhe foram impostas; (ii) saber se há conexão entre demandas que versam sobre cobrança de verbas remuneratórias de servidores distintos, justificando a reunião de processos para julgamento conjunto; (iii) saber se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pelas servidoras; (iv) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em percentual adequado; e (v) saber se o inadimplemento de verbas salariais gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Falta interesse de agir ao Município quanto às custas processuais, na medida em que o magistrado de origem não lhe imputou qualquer despesa processual, em consonância com o disposto na Lei Estadual de n.º 12.373/11. O ato decisório impugnado não lhe trouxe prejuízo em relação às custas processuais. É indispensável que haja pertinência entre o que foi decidido pelo ato questionado e o que for alegado no recurso, sob pena de ferir o princípio da dialeticidade.

5. Embora as causas tenham identidade entre pedidos e causa de pedir, as relações jurídicas travadas entre as partes são autônomas e individuais, devendo cada autor demonstrar o seu vínculo com a Administração. Tratam-se de causas repetitivas, não havendo conexão entre elas, uma vez que cada autor tem a sua situação jurídica e a solução de uma em nada afeta a solução da outra. Não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

6. O vínculo entre a Administração Pública Municipal e as autoras restou devidamente comprovado. Estando diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. O Município, que deveria estar de posse da prova positiva de adimplemento, atrai para si o ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. O Município não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito das autoras, não trazendo qualquer prova capaz de comprovar o cumprimento da obrigação.

7. A ausência de nota de empenho, a não provisão de recursos ou argumentos calcados no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o não pagamento, sob pena de consagração do locupletamento ilícito e violação aos princípios da legalidade e moralidade. Em face do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal é do Município, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento.

8. Em que pese a reprovável conduta do Ente Público, o atraso ou não pagamento das verbas salariais não possuem o condão de, por si só, gerar lesão à honra ou à imagem do servidor, devendo ser comprovados os prejuízos sofridos capazes de ensejar ofensas ao seu patrimônio imaterial. O atraso ou não pagamento das verbas salariais repercute, a princípio, na esfera patrimonial do servidor, não havendo dano moral
in re ipsa
.

9. Deve-se observar a mudança estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09/12/2021 (matéria de ordem pública).

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo retido desprovido. Apelação conhecida em parte e desprovida na parte conhecida. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada de ofício quanto aos índices de atualização do débito.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII, art. 39, § 3º; CPC/1973, arts. 103, 105, 46, parágrafo único, art. 373, II, e art. 20, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0300188-27.2013.8.05.0105, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Publicado em 01/07/2020; TJBA, APC nº 0002623-94.2009.8.05.0264, Rel. Des. Ivanilton Santos Da Silva, Publicado em 28/04/2020; TJBA, APC nº 8000140-42.2018.8.05.0133, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Julgado em 09/12/2021, Publicado em 16/05/2024; TJBA, APC nº 8000341-63.2020.8.05.0133, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 21/05/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000195-97.2014.8.05.0092
, em que figuram como apelante IRACI MENDES DOS SANTOS e outros (2) e como apelada MUNICÍPIO DE IBICUÍ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao Agravo Retido,
conhecer, em parte, da
Apelação
e negar-lhe provimento
,
negar provimento ao
Recurso Adesivo

e

modificando, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.